Tribunal: TCU
Processo: 004.024/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1150/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia a respeito de supostas irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal (Caixa), relacionadas a possível erro em valor informado ao Banco Central do Brasil (Bacen) sobre saldo credor de financiamento contratado pela empresa FBF Engenharia Ltda. para construção de empreendimento firmado junto à Caixa; Considerando que não há interesse público no trato de possível prejuízo sofrido pela empresa; Considerando que este Tribunal assevera que as faculdades de denunciar e de representar ao TCU não visam à tutela de interesses particulares, quando não ficar evidenciada a preponderância de interesse público; Considerando que eventuais perdas reclamadas por terceiros em função de interesses privados devem ser questionadas judicialmente, fórum adequado para pleitos dessa natureza, conforme se verifica em enunciado de jurisprudência selecionada desta Corte ( Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peças 4 e 6), ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.024/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.